Tribunal: TJMT
Processo: 1081532-96.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1081532-96.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), Gabriel Anchieta registrado(a) civilmente como GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), ALLAN NEVES MARTINS - CPF: 068.870.671-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCUSSÃO SOBRE VALOR DA CAUSA, JULGAMENTO
EXTRA PETITA,
CONDIÇÃO SUSPENSIVA, TERMOS DE QUITAÇÃO, NATUREZA HÍBRIDA DO CONTRATO,
FALT
A DE PROVEITO ECONÔMICO E FUNDAMENTAÇÃO DO
VALOR ARBITRADO
.
ACOLHIMENTO PARCIAL
D
OS EMBARGOS APENAS PARA ESCLARECIMENTOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. Caso em exame

1.
E
mbargos de declaração opostos
em virtude do
acórdão que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, negou provimento à apelação
B
anco
Bradesco S.A
.

2.
O
B
anco apontou vícios sobre valor da causa, alegado julgamento
extra petita
, condição suspensiva, quitação, natureza do contrato,
falta
de proveito econômico e fundamentação do valor arbitrado.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material; (
ii
) se os esclarecimentos pretendidos autorizam modificação do resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração têm função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito.

5
. O Tema 1.388/STJ, em fase de afetação, não possui eficácia vinculante apta a impor revisão do acórdão.

6
.
Inexiste
omissão sobre valor da causa, alegação de julgamento
fora do pedido (
extra petita
)
, condição suspensiva, quitação e ausência de proveito econômico, porque tais matérias foram enfrentadas ou configuram inconformismo com a valoração probatória.

7
. Houve acolhimento parcial apenas para esclarecer a natureza híbrida do contrato e os critérios de proporcionalidade adotados na manutenção do
valor do
arbitramento, sem efeitos
infringentes.

IV. Dispositivo e tese

8
. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para esclarecimentos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“
Os embargos de declaração admitem acolhimento apenas para suprir omissão formal ou prestar esclarecimentos sobre os fundamentos do arbitramento de honorários, sem modificação do julgado, quando ausentes vícios que comprometam a conclusão do acórdão
.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 2o; Lei 8.906/1994, art. 22, § 2o; CPC, art. 927, III.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Embargo de Declaração oposto
s por
Banco Bradesco S.A
.

em virtude d
o acórdão proferido
n
a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios,
ajuizada por

Galera Mari Advogados Associados
.

De acordo com as razões do
recurso integrativo
,
o
Banco

apont
ou
os seguintes vícios: (i) incorreção do valor atribuído à causa, por se tratar de matéria de ordem pública; (
ii
) julgamento
fora do pedido (
extra petita
)
, ao fundamento de que a demanda versa sobre honorários condicionados à recuperação final do crédito e não sobre remuneração pelos atos processuais ordinários quitados; (
iii
) contradição quanto à existência de condição suspensiva não implementada para percepção de honorários vinculados ao êxito; (iv) omissão quanto à análise adequada dos Termos de Quitação e Renúncia acostados aos autos; (v) contradição decorrente da premissa fática equivocada de que o contrato seria remunerado
apenas
pela sucumbência, quando, em verdade,
é de
natureza híbrida, com previsão de pagamento por etapas; (vi) omissão quanto à
falta
de proveito econômico obtido nas ações objeto da demanda; (
vii
) omissão quanto à fundamentação específica do
valor
arbitrado.

Contrarrazões no ID
356861399
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

À luz do
art. 1.022 do C
PC
, os
E
mbargos de
D
eclaração constituem recurso integra
tivo
do julgado, cabíveis
apenas
para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Com efeito, a
via não se presta à revisão do mérito, à rediscussão de teses apreciadas,
muito menos
à inovação argumentativa que não integrou o objeto do recurso anterior.

O reconhecimento de eventual vício integrativo não importa, por si só, alteração do resultado do julgamento, salvo quando o esclarecimento da omissão ou da contradição repercuta, de modo necessário e lógico, sobre a conclusão do acórdão embargado.

Esclarecido isso, passo ao enfrentamento d
os Aclaratórios.

Quanto à
incorreção do valor da causa
, o
E
mbargante
aduziu que se
trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, razão pela qual requer
eu
a adequação do valor atribuído ao conteúdo econômico efetivamente perseguido na demanda, com recolhimento das custas correspondentes.

A arguição não configura vício integrativo.

O valor da causa é questão processual que deveria ter sido impugnada no momento adequado, sob pena de preclusão.

Por corolário,
n
ão constitui omissão do acórdão,
uma vez
que
o Órgão Colegiado
não estava obrigado a
se
pronunciar sobre matéria processual não devolvida pelo recurso de apelação
,
cujo objeto se limit
ou
à

preliminar de cerceamento de defesa, da propalada quitação dos serviços, do valor arbitrado a título de
honorários e à exclusão das multas
processuais
.

No que se refere à
tese
de
julgamento
fora do pedido (
extra petita
)
, sustent
ou
que a demanda teria por objeto exclusivo os honorários condicionados à recuperação final do crédito, e não aqueles relativos a atos processuais ordinários
que
já
foram
remunerados e cobertos pelos Termos de Quitação.

Sem embargo à irresignação, o
acórdão embargado não é omisso nesse ponto.

Ao contrário,
o voto condutor
examinou a causa de pedir e identificou que a controvérsia decorre da
inexist
ência de previsão contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral antecipada, antes do implemento da condição de êxito.

Além disso, no voto condutor foi
reconhec
ida
a validade dos Termos de Quitação até 31/12/2019
, com a
delimit
ação d
o arbitramento ao período posterior não coberto por aqueles documentos, compreendido entre 01/01/2020 e a data da rescisão em 19/11/2020.

Logo, n
ão há decisão extra petita,
e
sim enquadramento jurídico da lacuna contratual identificada, o que é função própria do julgador ao aplicar o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

Quanto à
tese de
contradição relativa à condição suspensiva não implementada
, aleg
ou
que o acórdão reconheceu a existência de condição suspensiva vinculada à recuperação final do crédito e, simultaneamente, manteve a condenação, o que configuraria incoerência lógica.

A linha de raciocínio do Banco não se enquadra como
contradição no sentido técnico do art. 1.022, inciso I, do CPC.

O
voto condutor foi categórico em
distinguir, de um lado, os honorários condicionados à recuperação final
,
cuja exigibilidade permanece subordinada ao implemento da condição e, portanto, não foi reconhecida
; e
, de outro, a remuneração devida pelos serviços efetivamente prestados no período não coberto pelos Termos de Quitação, cuja existência decorre diretamente da rescisão unilateral imotivada e da vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso, foi explicado que o
arbitramento não decorre do implemento da condição, mas da necessidade de remunerar o trabalho realizado, em conformidade com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça. Não há contradição a sanar.

No que toca à
omissão
da
análise dos Termos de Quitação
, afirm
ou
que o acórdão desconsider
ou tais
documentos,
bem como
deixou
de examinar os requisitos do art. 320 do Código Civil e a obrigação contratual da cláusula 6.22, que determinava a elaboração anual dos termos pelo próprio escritório embargado.

Ao contrário do alegado, houve
exam
e

d
os Termos de Quitação e os considerou válidos para o período a que se referem
:
até 31/12/2019,
e
conclui
u
que não abrangem o período posterior à rescisão contratual, seja porque aqueles documentos cumprem a função de quitação anual dos honorários pagos em adiantamento, seja porque não cobrem os serviços prestados no período compreendido entre 01/01/2020 e 19/11/2020, que constitui o núcleo do arbitramento.

Logo, n
ão se trata de omissão, mas de valoração probatória desfavorável ao embargante, o que não se confunde com ausência de pronunciamento judicial.

A propósito, cumpre consignar que a questão relativa à natureza e validade dos Termos de Quitação
,
se genéricos ou específicos
,
se
abarcam ou não o período controvertido
,
se foram elaborados em cumprimento à cláusula 6.22 ou como instrumento autônomo de renúncia
,
foi amplamente debatida nos autos e, a partir do conjunto probatório, o
colegiado
concluiu que
tais
instrumentos não cobrem o período de 2020.

Essa conclusão, ainda que controversa para o embargante, é fruto de juízo de valoração probatória que não se sujeita à revisão por embargos de declaração.

Quanto à
premissa fática equivocada
, no sentido
de que o contrato seria remunerado exclusivamente pela sucumbência, o
voto condutor
fez referência, em determinado trecho, ao modelo
ad
exitum
para embasar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o direito à remuneração proporcional em caso de rescisão unilateral.

Ocorre que e
ssa menção não reflete equívoco quanto à natureza do contrato em exame,
que foi classificado
como vinculado ao benefício financeiro
,
com previsão de remuneração por etapas.

A despeito disso,
para fins de integração,
admite-se
que o
voto condutor
poderia ter sido mais preciso ao distinguir o modelo contratual das partes
do
modelo
ad
exitum
puro
,

citado
na jurisprudência citada.

De todo modo, nos casos de
rescisão imotivada pelo contratante
,
que
impede o advogado de concluir o mandato e
de
obter a remuneração contratualmente prevista para a fase final,
aplica-se o arbitramento proporcional pelos serviços prestados tanto aos contratos de êxito puro quanto àqueles de natureza híbrida
.

Esse esclarecimento
, no entanto,
não altera o resultado do julgamento.

Relativamente
à omissão sobre a
falta
de proveito econômico do Banco
nas ações objeto da demanda, o ponto foi considerado no acórdão ao se ponderar a proporcionalidade do valor fixado, e constitui elemento de valoração que integra o juízo de mérito sobre o
quantum
.

A inexistência de recuperação final do crédito é circunstância relevante, mas não suficiente para afastar o direito à remuneração pelo trabalho realizado, conforme expressamente reconhecido pelo acórdão embargado. Não há omissão a suprir, tampouco a possibilidade de que esse ponto, se esclarecido, alterasse a conclusão do julgamento.

Por fim, quanto à
alegada insuficiência de fundamentação do
valor
arbitrado
, o acórdão embargado apresentou fundamentos para a manutenção do valor fixado em primeiro grau, com base na complexidade das causas, no período de atuação, no valor econômico das demandas e no labor efetivamente comprovado.

A
falta
de fundamentação autônoma e analítica quanto a cada parâmetro do art. 85, § 2o, do CPC configura, em tese, imprecisão de fundamentação, razão pela qual acolho os embargos nesse ponto para prestar o seguinte esclarecimento:

O
valor de R$
36
.000,00 (
trinta e seis
mil reais) consider
ou
o período não remunerado de aproximadamente 11 meses (janeiro a novembro de 2020), dentro d
a

r
elação contratual de mais de 31 anos
.

O
s atos praticados no período
,
consubstanciados principalmente em petições, diligências de localização de bens, medidas constritivas via sistemas eletrônicos e relatórios
,
são de complexidade moderada
e
não houve recuperação de crédito nas ações objeto da demanda
)
.

Logo, a
fixação em R$
36
.000,00
(
trinta e seis
mil reais)
representa montante proporcional ao trabalho efetivamente realizado no período delimitado, afasta o enriquecimento sem causa de qualquer das partes e observa os critérios do art. 85, § 2o, do CPC em sua aplicação proporcional, como autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para hipóteses de arbitramento parcial.

O esclarecimento, também, não altera o resultado do julgamento.

Feitos esses esclarecimentos,

a
colho, em parte
,
os Embargos de Declaração do
Banco Bradesco S.A.
, tão somente para esclarecer a natureza híbrida do contrato e os critérios de proporcionalidade aplicados ao quantum arbitrado, sem efeitos infringentes. Rejeito as demais alegações
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026